Tribunal: TJDFT
Processo: 0750085-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750085-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de ID 53892300. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic